Tribunal: TJMMG
Processo: 2000754-41.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000754-41.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 25/11/2025 Publicação: 27/11/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MILITAR RECONVOCADO PARA O SERVIÇO ATIVO – CAPACIDADE TÉCNICA, FÍSICA E MENTAL COMPROVADAS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – FURTO DE FERRAMENTAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONDUTA GRAVE E QUE AFETOU A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – SUBMISSÃO A PAD – PERDA DA GRADUAÇÃO E EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA PMMG – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E IRREGULARIDADES FORMAIS – PLENO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. Fez sustentação oral o advogado Renato Alves Pereira. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar em processo administrativo disciplinar, movida pelo 1º Sgt PM QPR Marcelo Tadeu de Oliveira, através de seu advogado constituído, em face do Estado de Minas Gerais, tendo como objeto o Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 117.086/2021-CPAD/CPM. Pelo que consta nos autos, no dia 20/10/2019, por volta das 09h20min, o militar em epígrafe, reconduzido ao serviço ativo à época dos fatos e vinculado ao Centro Administrativo de Pessoal (CAP), teria furtado duas enxadas do estabelecimento comercial denominado "Supermercado Mais Opção", localizado no distrito de São José de Almeida, município de Jaboticatubas/MG. Em diligência à residência do acusado, além das enxadas, militares de serviço naquela data localizaram outras ferramentas que haviam sido furtadas anteriormente no mesmo local, quais sejam: uma boca de lobo, uma alavanca de ferro, um machado e uma picareta. O acusado, em tese, teria adotado conduta administrativo-disciplinar incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM, mormente a transgressão disciplinar especificada no art. 13, inciso III. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Abstraindo-se os aspectos penais, a cargo do juízo criminal competente, nos termos dos autos n. 0000575-05.2020.8.13.0346/Comarca de Jaboticatubas/MG, constata-se que a conduta imputada ao acusado, numa análise puramente administrativo-disciplinar, teria dado causa a grave escândalo, afetando a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação. Nesses termos, o acusado também se encontrava incurso, em tese, no art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, do CEDM, pelo que foi submetido ao Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 117.083/2021-CPAD/CPM, sendo ao final, punido com a sanção de perda de sua graduação e, como consequência, foi excluído das fileiras da corporação. Na petição inicial, o autor alegou, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa em razão da "ausência das mídias de vídeo", o que impossibilitou conhecer "todos os fatos envolvidos na acusação", bem como que há necessidade de nova perícia psicopatológica em face de dúvidas nas respostas dos requisitos oficiais e da defesa, o que teria gerado nulidade absoluta do PAD. No mérito, alegou, em suma, violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, pois "o PAD se deu sem que fosse instaurada Sindicância Administrativa", cuja decisão se fundamenta em prova inexistente, com destaque para "depoimentos dos funcionários do estabelecimento onde ocorreram os fatos que afirmam que NÃO presenciaram os fatos e apenas viram nas filmagens que NÃO foram apresentadas". Disse que há incoerência da tipicidade da transgressão disciplinar da peça acusatória inicial e final e que existe prova do pagamento dos bens objeto da acusação de furto. Pleiteou, liminarmente, pela concessão da tutela antecipada, com determinação da anulação do ato administrativo que culminou na perda da graduação e no desligamento do autor das fileiras da PMMG, para que ele possa continuar seu tratamento de saúde no HPM e nas redes conveniadas. Por fim, pugnou pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. No evento 4, foi determinada a intimação do autor para demonstrar seu estado de hipossuficiência financeira ou efetuar o recolhimento de custas, assim como para juntar, novamente, o PAD de Portaria n. 117.086/2021-CPAD/CPM, de forma integral e legível, ambos no prazo de 15 (quinze) dias. No evento 7, o autor efetuou o recolhimento das custas (GUIARE48 e DOC49) e promoveu a juntada do PAD. Entretanto, em análise dos novos documentos apresentados, verificou-se que ainda havia páginas ilegíveis, como as do evento 7, COP35, p. 10, 13 a 15, algumas do evento 7, COP36 e a maioria das páginas do evento 7, COP37. No evento 9, o autor foi intimado para proceder, novamente, à juntada do PAD de Portaria n. 117.086/2021-CPAD/CPM, de forma integral e legível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC, bem como determinou-se a retificação do polo passivo para constar apenas o Estado de Minas Gerais. Nos eventos 16 e 17, o autor requereu dilação de prazo de 20 dias úteis para juntada do PAD de forma integral e autenticada, o que foi concedido no evento 19. No evento 18, o autor juntou ofício referente à solicitação de cópia autenticada do PAD. Em decisão proferida no evento 24, o juiz de direito titular da 2ª AJME indeferiu o pedido liminar e determinou citar o réu, nos termos do artigo 335 e seguintes do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias. Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação no evento 33, requerendo fossem julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. No evento 40, o autor impugnou a contestação. Intimadas as partes, a parte autora, no evento 49, informou que não teria outras provas a serem produzidas. No evento 50, o Estado de Minas Gerais deu a mesma informação. No evento 52, o juiz de direito titular da 2ª AJME proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos formulados pelo autor, determinando a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. Inconformada, a defesa do 1º Sgt PM QPR Marcelo Tadeu de Oliveira interpôs recurso de apelação. Em suas razões, alega que: 1 - A sentença a quo foi contrária à prova dos autos. - Houve cerceamento de defesa pela ausência das mídias de vídeos que comprovariam os fatos, causando prejuízo à defesa; - Sem conhecer as minúcias, fica impossível o pleno exercício da defesa e do contraditório; - As testemunhas são funcionárias do estabelecimento onde ocorreram os fatos; - As imagens desapareceram no decorrer do PAD. 2 – Da necessidade de nova perícia psicopatológica. - O indeferimento de realização de nova perícia pela JCS cerceou a defesa – nulidade; - Decisão arbitrária e desarrazoada; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 - O apelante sofre de transtorno mental e na data dos fatos se encontrava em surto; - Houve violação ao devido processo legal e ao contraditório (art. 5º, LV, da CF/88). Nulidade do PAD. 3 – Da nulidade do PAD por ausência de instauração de Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD). - PAD oriundo de procedimento investigatório de n. 000575-05.2020.8.13.0346 da comarca de Jaboticatubas, MG; - Ausência de SAD; - A instauração do PAD tolheu do apelante a oportunidade de se defender em tal procedimento investigatório; 4 – Da decisão do magistrado quanto à autoria e materialidade. - Necessidade de defesa técnica para pessoa hipossuficiente, portadora de sofrimento mental comprovado; - O domicílio do apelante foi invadido pelos policiais militares para apreensão das ferramentas (entrada forçada); - Quando o apelante foi preso estava visivelmente em surto e foi coagido a confessar que furtou duas enxadas. 5 – Da alegação defensiva de ausência de tipicidade disciplinar. - Não se pode confundir o art. 64, II, § único, III que autoriza a abertura de PAD com as condutas dos artigos 13, 14 e 15 do CEDM; - O artigo 13, inciso II exige a prática de crime doloso (furto das enxadas); - No dia dos fatos o apelante estava em surto, por causa da patologia de que é acometido; - A aceitação da transação penal de suspensão do processo em 05/11/2020, extinguiu a punibilidade do apelante; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 - O apelante tem diabetes e transtorno depressivo recorrente grave (CID F33) e necessita continuar o seu tratamento no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais. Ante o exposto, requer: - A reforma da sentença de primeiro grau, para julgar procedentes os pedidos iniciais formulados na inicial; - A condenação do apelado, em todos os ônus do processo e o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Nestes termos, pede deferimento. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais no evento 64, requerendo que o presente recurso de apelação seja desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. 1- A sentença a quo foi contrária à prova dos autos. O apelante sustenta que as provas dos autos foram contrárias à sentença de primeiro grau e que a ausência das mídias de vídeos que teriam registrado os fatos teria comprometido o contraditório e a ampla defesa, causando prejuízo à sua defesa. Aponta ainda que as testemunhas são parciais e são pessoas que trabalham no estabelecimento onde as ferramentas foram furtadas, o que tornaria o processo administrativo disciplinar nulo. Pelo que vejo nos autos, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD) adotou as providências cabíveis para a obtenção das imagens de mídias e vídeos requisitando-as ao Delegado de Polícia (evento 7 – COP17, pág. 19 – fl. 144), que, por sua vez, informou que o Auto de Prisão em Flagrante Delito havia sido remetido ao Poder Judiciário, devendo a solicitação ser dirigida ao fórum local. Nesse sentido, a então corregedora da Polícia Militar oficiou àquele juízo com o objetivo de obter as mídias de vídeos que foram exibidas para todas as testemunhas. Como resposta, a juíza de direito do feito criminal (evento 7 – COP18 – pág. 7) respondeu que, nos autos do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 processo, não constavam as imagens da câmera de segurança que gravou a ação em que o policial militar Marcelo Tadeu de Oliveira estaria furtando as ferramentas do estabelecimento comercial. Posteriormente, verificou-se, por meio do depoimento da testemunha J.S.M., que essas imagens seriam automaticamente apagadas após o décimo quinto dia de sua gravação. Contudo, as testemunhas inquiridas nos autos foram unânimes em confirmar que, nas imagens produzidas e visualizadas por elas logo após os fatos, era possível identificar o recorrente colocando as ferramentas furtadas no interior do seu veículo particular, no dia 20/10/2019. Logo, o fato de essas imagens não terem sido gravadas pela câmera de segurança e terem sido perdidas após o décimo quinto dia não torna esse arquivo audiovisual imprescindível para a comprovação dos fatos apurados no âmbito do PAD. O depoimento das testemunhas presenciais é firme e revela os detalhes de como os fatos ocorreram, suprindo, de forma idônea, a necessidade das imagens gravadas. Além do mais, conforme foi esclarecido nas contrarrazões à decisão proferida pelo Comandante-Geral da PMMG (págs. 505/507), as provas carreadas aos autos demonstram, de forma clara, a materialidade e a autoria da conduta imputada ao Sgt Marcelo Tadeu. Naquela ocasião, o funcionário do “Supermercado Mais Opção”, Leandro Warley de Sousa Soares de Deus, testemunha ouvida às fls. 94/97, relatou ter observado o acusado colocando algumas ferramentas em seu veículo particular, fato que lhe chamou a atenção, uma vez que o acusado, habitualmente, adquiria apenas ração no referido local. Diante da suspeita, Leandro dirigiu-se ao caixa operado pela funcionária Tamires Ferreira Gonçalves, que prestou depoimento às fls. 98/101, e questionou quais produtos haviam sido registrados na compra. A funcionária prontamente informou os itens adquiridos, momento em que se constatou, por meio do cupom fiscal (fl. 96), que as ferramentas observadas não constavam na nota. Em seguida, o funcionário comunicou o fato ao gerente da loja, que solicitou à empresa responsável o acesso às imagens do circuito interno de segurança. As referidas imagens confirmaram os relatos do funcionário, conforme declarado pelo gerente, Judivaldo da Silva Muniz, em seu depoimento constante às fls. 134/135v. Extrai-se do depoimento do gerente da loja, Judivaldo, às fls. 134/135v, que os funcionários que presenciaram os fatos e policiais que atuaram na ocorrência visualizaram as imagens das câmeras cedidas por ele naquele dia. As testemunhas ouvidas neste PAD (fls. 94/97, 102/105, 151/153v e 196/198v) afirmam terem visto a conduta reprovável do acusado. Os fatos foram categoricamente comprovados a partir de filmagem de segurança do estabelecimento comercial, a qual, embora não juntada aos autos oportunamente, foi visualizada por parte das testemunhas ouvidas, tendo servido para comprovação do fato. Uma das testemunhas, militar que atuou na ocorrência, o 2° Ten PM Júlio César, registra que "o acusado confessou, na presença dos militares ali TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 presentes, do gerente do supermercado e da funcionária do caixa que havia furtado as ferramentas, e então, retirando um cartão de crédito, pediu para pagar por aquelas ferramentas. Que então foi negada a solicitação do acusado, tendo em vista que o delito de furto já havia se consumado". Portanto, a alegação defensiva de que houve cerceamento de defesa, sustentada pela ausência das mídias de videomonitoramento não procede, pois o acervo probatório colhido por meio do depoimento das testemunhas e das provas documentais contidas nos autos indica que a improcedência dos pedidos formulados pelo apelante era o caminho correto a ser alcançado, não merecendo a sentença nenhum reparo neste aspecto. 2- Da necessidade de nova perícia psicopatológica. Alega a defesa que havia contradições no laudo pericial e que a decisão da Junta Central de Saúde (JCS) da Polícia Militar de indeferir o pedido de realização de nova perícia psicopatológica é arbitrária e desarrazoada e cerceou a ampla defesa e o contraditório. Alega que, além do mais, o apelante sofre de transtorno mental e, na data dos fatos, encontrava-se em surto, tendo a incapacidade de autodeterminação provocada por psicose ou reação adversa de tratamento psiquiátrico relevância no exame da oportunidade e conveniência para a aplicação da reprimenda disciplinar de perda da graduação. Conclui que, com esse cerceamento de defesa, o PAD deve ser anulado por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Pois bem. Todo militar quando é submetido a PAD, deverá ser encaminhado à Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) de sua unidade, pela CPAD, para fins de avaliação clínica e também quanto à necessidade do seu encaminhamento à JCS para eventual submissão à perícia psicopatológica a que alude o artigo 73 do CEDM. E assim foi feito com o recorrente. O Laudo de Perícia Psicopatológica n. 007/2022-JCS, de 10/03/2022, concluiu que “o periciado não evidencia transtorno mental alienante e nem invalidante. Apresenta e apresentava capacidade normais de entendimento e autodeterminação à época dos fatos narrados na Portaria n. 117.086/21-PAD/CPM.”. Foram apresentados quesitos pela defesa, que foram todos respondidos. Dessa forma, o Laudo Pericial respondeu de forma clara que o apelante não apresentava transtorno mental nem desenvolvimento mental incompleto ou retardado, atestando a plena capacidade de entender o caráter ilícito de suas ações. O Laudo Pericial foi subscrito por dois médicos psiquiatras peritos da JCS, que goza de presunção de veracidade. Em relação à alegação de que a perícia deveria contar com assistente técnico da defesa, especificamente a psicóloga responsável pelo acompanhamento terapêutico do autor, cujo laudo psicológico foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 juntado aos autos, verifica-se que tal pretensão não encontra respaldo jurídico. O profissional que mantém vínculo assistencial com o periciado, como médico ou psicólogo particular, não pode atuar como perito ou assistente técnico no mesmo processo, sob pena de afronta ao princípio da imparcialidade pericial, essencial à validade da prova técnica. No âmbito médico, o art. 93 do Código de Ética Médica estabelece ser vedado ao médico atuar como perito ou auditor do próprio paciente. No campo da Psicologia, o Código de Ética Profissional do Psicólogo, em seu art. 2º, alínea “k”, bem como a Resolução CFP n. 008/2010, art. 10, veda ao psicólogo desempenhar função pericial ou de assistente técnico de paciente por ele atendido, justamente para evitar duplicidade de vínculos, suspeição e comprometimento da credibilidade do laudo. Assim, o profissional que exerce papel terapêutico não pode, no mesmo processo, acumular função pericial ou de assistência técnica, sob pena de nulidade da prova e violação de preceitos éticos básicos da atuação em saúde. Um outro aspecto relevante que deve ser considerado é que o apelante, quando praticou o furto das ferramentas no “Supermercado Mais Opção”, estava na condição de reconvocado pela Polícia Militar, vinculado ao Centro Administrativo de Pessoal (CAP). A designação ou reconvocação de militares da reserva para o serviço ativo obedece aos requisitos previstos na Resolução n. 4.421, de 05/08/2015. A designação possui caráter transitório e iniciará, preferencialmente, em 1º de janeiro e encerrará em 31 de dezembro de cada ano, podendo ser renovada anualmente a critério do comandante de cada unidade. Constituem requisitos para a designação: Art. 3º - Para ser designado pra o serviço ativo, o militar da reserva remunerada deverá satisfazer aos seguintes requisitos: III – possuir capacidade técnica, física e mental para o exercício da atividade; X – [...] § 3º - A capacidade física e mental, prevista no inciso III do caput será comprovada pela realização de exames médicos a serem realizados na Unidade de Atenção Primária à Saúde – UAPS - da Unidade em que se pretende designar. Art. 9º - O designado ou reconduzido será dispensado, a qualquer tempo, quando: IV – Tiver sua capacidade física ou mental alterada, de forma a contra-indicar a continuidade da sua designação ou recondução; Percebam, senhores desembargadores, que a tese defensiva cai por terra a partir do momento em que a defesa insiste em dizer que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 apelante sofria de transtorno mental e, na data dos fatos, estava em surto, ficando incapaz de entender o caráter ilícito de suas ações. Ora, se ele estava na condição de designado e reconduzido para mais um período de doze meses no serviço ativo, evidente que ele havia sido submetido a exames médicos e psicológicos na UAPS da unidade que o designou e nada de anormal foi constatado pelo corpo clínico da administração. Caso contrário, ele não seria admitido. Está evidente que o recorrente possuía higidez física e mental para exercer suas atividades profissionais, e isso foi corroborado pela Perícia Psicopatológica feita pela Junta Central de Saúde da PMMG no dia 10/03/2022. Portanto, a conclusão da perícia médica realizada não foi arbitrária nem desarrazoada. Foi elaborada por profissionais experientes e acostumados a examinar os militares que são submetidos a PAD, apresentando respostas claras e objetivas aos quesitos oficiais e aos apresentados pela defesa, não havendo nenhum tipo de contradição. 3- Da nulidade do PAD por ausência de instauração de Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD). Alega a defesa que o PAD é nulo, pois foi instaurado através do procedimento investigatório de n. 000575-05.2020.8.13.0346 (inquérito policial) oriundo da comarca de Jaboticatubas, MG, com ausência da instauração de Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD), tolhendo o apelante da oportunidade de defender-se em tal procedimento. Pois bem. O Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA) estabelece que: Art. 61 – As TDR (transgressões disciplinares residuais), de materialidade e autoria definidas nos autos do processo ou procedimento criminal, ofensivas à honra ou ao decoro da classe, pela sua natureza e gravidade, são suficientes para subsidiar a submissão do militar ao PAD/PADS/PAE, devendo a cópia dos autos instruir a portaria desse processo. Art. 326 – Será submetido a PAD, nos termos do art. 64 do CEDM, o militar que: II – Praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado. § 1º - Considera-se incurso no inciso II do art. 64 do CEDM, o militar que praticar fato tipificado como transgressão de natureza grave, autônoma ou residual à prática de infração penal militar, comum ou ato de improbidade administrativa, que por sua natureza afete a honra pessoal ou o decoro da classe. § 2º - As transgressões disciplinares residuais, de materialidade e autoria definidas, quando afloradas em processo de deserção, inquérito policial, auto de prisão em flagrante, relatório de investigação preliminar ou processo criminal, dentre outros de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 mesma natureza ou semelhantes, bastam para a submissão do militar a PAD, devendo, a cópia integral ou parcial dos autos, subsidiar a instauração do referido processo. Como se percebe, o MAPPA estabelece que o afloramento de transgressões disciplinares residuais à prática de infração penal militar oriundas de procedimento investigatório, procedimento criminal ou inquérito policial basta e é suficiente para subsidiar a instauração de PAD, devendo a cópia dos autos instruir a portaria desse processo, como ocorreu no presente feito. No presente caso, a documentação proveniente do processo judicial n. 0000575-05.2020.8.13.0346 (anexada à própria Portaria de Instauração) continha elementos objetivos suficientes para demonstrar a materialidade da infração disciplinar e a indicação da autoria, sendo desnecessária a instauração de sindicância para subsidiar tais constatações. Dessa forma, o ordenamento jurídico aplicável à esfera castrense admite a instauração do PAD, independentemente da instauração de SAD, desde que garantidas, como efetivamente foram, as prerrogativas do exercício pleno da ampla defesa e do contraditório durante a tramitação do processo administrativo disciplinar. 4- Da decisão do magistrado quanto à autoria e materialidade. Atuou com o costumeiro acerto o juiz de direito titular da 2ª AJME, tendo em vista que a decisão destacou que a instauração do PAD foi precedida de robusto acervo documental oriundo do procedimento criminal, composto por REDS, relatórios de serviço e depoimentos colhidos em inquérito policial a cargo da Polícia Civil, posteriormente reiterados no âmbito do processo administrativo, garantindo-se ao apelante o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. As testemunhas presenciais L.W.S.S.D., T.F.G., D.S.S. e J.S.M. confirmaram em seus depoimentos que viram, por meio das imagens das mídias e vídeos captados pela câmera do “Supermercado Mais Opção”, o ora recorrente furtando as ferramentas que não constavam no cupom fiscal que havia pagado, o que outorga credibilidade e validade dos seus depoimentos, que se mostraram coerentes com o restante do conjunto probatório. Além da materialidade comprovada em razão da localização de seis ferramentas na residência do acusado, reconhecidas pelos funcionários como pertencentes ao supermercado, a autoria também foi demonstrada por meio dos testemunhos e pelo relato dos policiais militares que presenciaram o momento em que o acusado, após cientificado das provas coletadas, confessou ter subtraído os materiais por impulso em pelo menos três oportunidades distintas e até prontificou-se a fazer o pagamento com o seu cartão de crédito, mas a prática do furto já estava consumada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Quanto à alegação da defesa de que o domicílio do apelante foi invadido para a apreensão das ferramentas, tal assertiva não deve prosperar. Além da confissão espontânea, o apelante demonstrou disposição de acompanhar os policiais militares até a sua residência para a entrega das ferramentas subtraídas, o que nos permite inferir que a entrada foi autorizada pelo próprio Sgt Marcelo Tadeu. Em relação à ausência de defesa técnica para o apelante, que a defesa alega ser pessoa hipossuficiente, portadora de sofrimento mental comprovado e estar em surto no momento dos fatos, não assiste razão à defesa, pois nada disso ficou comprovado. O Laudo de Perícia Psicopatológica comprovou que o recorrente não apresentava transtorno mental nem desenvolvimento mental incompleto ou retardado, atestando a plena capacidade de entender o caráter ilícito de suas ações. De igual forma, a condição de designado e reconvocado para o serviço ativo do apelante exige avaliação anual de sua higidez física e mental, comprovando a sua capacidade técnica para o exercício da atividade. 5- Da alegação defensiva de ausência de tipicidade disciplinar. Alega a defesa a ausência de tipicidade disciplinar. Entretanto, a conduta imputada ao apelante foi comprovada ao final do PAD. Além dos depoimentos das testemunhas, aliados aos demais elementos probatórios, ficou comprovado que o Sgt Marcelo Tadeu se aproveitava da sua condição de cliente habitual e da confiança que desfrutava no estabelecimento comercial, para furtar repetidamente, em dias alternados, as referidas ferramentas, uma vez que sabia que não havia feito o respectivo pagamento. Adotou uma postura absolutamente inaceitável para um integrante da Polícia Militar, que deve ter perante a sociedade uma conduta irrepreensível e moral inatacável. Nessa perspectiva, sem sombra de dúvidas, a conduta do apelante se amolda à tipificação lançada na portaria inaugural do PAD. Além do mais, a repercussão dos fatos foi muito negativa perante os integrantes da sua unidade policial, sobretudo em razão de residirem em uma comunidade onde as pessoas se conheciam, o que potencializa a falta de decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que compromete a honra pessoal e o decoro da classe. Diante do exposto, a sanção disciplinar de perda da graduação do apelante e sua exclusão das fileiras da Polícia Militar foi aplicada em conformidade com a legislação legal vigente, oportunizando ao recorrente o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório em todo o trâmite processual. A reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante, diante dos preceitos do CEDM que abrangem a PMMG, é matéria que não se insere no âmbito de análise do Poder Judiciário, que deve se restringir ao controle jurisdicional do processo, limitado ao exame da regularidade e à observância dos princípios da legalidade e da moralidade. Se o processo administrativo disciplinar se desenvolveu dentro da legalidade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 não há razões para anulá-lo, ainda mais que a decisão de perda da graduação e exclusão das fileiras da corporação foi devidamente fundamentada e exarada por autoridade competente. Com estas considerações, mantenho integralmente a sentença de primeiro grau em seus exatos termos, para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo apelante em sua inicial. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de novembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator